Tribunal: TJMT
Processo: 1083883-42.2025.8.11.0041
Relator(a): WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-23
Data de publicação: 2026-04-28

Ementa:
RECURSO INOMINADO CÍVEL. FAZENDA PÚBLICA. MATO GROSSO PREVIDÊNCIA-MTPREV. PENSÃO POR MORTE. RESTABELECIMENTO. ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO. EXTENSÃO DO BENEFÍCIO. LIMITE ETÁRIO. LEI ESTADUAL. MAIORIDADE CIVIL (18 ANOS) X REGIME GERAL (21 ANOS). IMPOSSIBILIDADE DE EXTENSÃO ATÉ 24 ANOS. PRECEDENTES DO STJ. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO NÃO PROVIDO. 1- Sentença na origem (id. 348334892 – reclamação nº 1083883-42.2025.8.11.0041 – JEFAZ da Capital), que julgou improcedente o pedido inicial. 2- A Lei Federal nº 8.112/1990, em seu artigo 217, IV, “a”, c/c com o art. 222, IV, prevê a manutenção da pensão por morte aos filhos até 21 anos de idade. De forma semelhante, a Lei nº 8.213/1991, que rege o Regime Geral de Previdência Social, adota o mesmo limite etário; 2.1) A Lei nº 9.717/1998, que estabelece normas gerais para organização e funcionamento dos regimes próprios de previdência social dos servidores públicos, dispõe em seu art. 5º que os regimes próprios não poderão conceder benefícios distintos dos previstos no Regime Geral de Previdência Social; 2.2) Dessa forma, deve-se considerar o limite de 21 (vinte e um) anos como parâmetro, seguindo a diretriz nacional sobre o tema, em respeito ao princípio da dignidade humana e ao direito social à educação; 2.3) No entanto, a Recorrente pleiteia a extensão do benefício até os 24 (vinte e quatro) anos de idade ou conclusão do curso superior, invocando precedentes deste Tribunal e de outros Tribunais Estaduais. A pretensão esbarra em obstáculo intransponível: a ausência de previsão legal; 2.4) A extensão do benefício até os 24 (vinte e quatro) anos não encontra amparo na legislação estadual aplicável à época do óbito (LC nº 04/90, na redação da LC nº 197/2004), que prevê expressamente o termo final aos 18 (dezoito) anos; 2.5) A aplicação analógica da Lei Federal nº 9.250/95 (Imposto de Renda) ou de outras legislações que preveem a dependência até os 24 (vinte e quatro) anos não se mostra adequada, pois se trata de ramos distintos do direito, com finalidades e fundamentos diversos; 2.6) A jurisprudência do STJ é firme no sentido da impossibilidade de extensão do benefício até os 24 (vinte e quatro) anos, por ausência de previsão legal. Precedentes. (STJ - MS 22160/DF, rel. Ministro HUMBERTO MARTINS - j. 12/4/2016); (STJ - AgInt no AREsp 2.380.586/RS - rel. Ministro TEODORO SILVA SANTOS - j. 17/06/2024); (STJ - MS 12.982/DF - Rel. Ministro Teori Albino Zavascki - DJe 31/3/2008); 2.7) A Administração Pública está submetida ao princípio da legalidade (art. 37, caput, CF/88). O Administrador somente pode fazer o que a lei autorize ou determine. A extensão do benefício até os 24 (vinte e quatro) anos, sem previsão legal expressa, representaria violação ao princípio da legalidade e criaria tratamento diferenciado não autorizado pela legislação de regência; 2.8) Deste modo, a pretendida extensão do benefício até os 24 (vinte e quatro) anos, representa violação ao princípio da legalidade que rege a Administração Pública e cria tratamento diferenciado não autorizado pela legislação de regência, além de configurar atuação do Poder Judiciário como legislador positivo, em violação ao princípio da separação dos Poderes (art. 2º, CF/88); 2.9) A extensão até os 21 (vinte e um) anos, conforme decidido na sentença recorrida, já representa interpretação ampliativa da legislação estadual, fundamentada na aplicação analógica das Leis Federais nº 8.112/1990 e nº 8.213/1991, em consonância com a Lei nº 9.717/1998. 3- Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46, da Lei n.º 9.099/95 c.c. art. 60, §§1º e 2º do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução TJMT/OE n.º 016/23/TJMT), fazendo parte integrante deste

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1083883-42.2025.8.11.0041
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO]

Parte(s):

[PEDRO ENZO RODRIGUES PASSOS - CPF: 019.178.911-99 (RECORRENTE), RONILDO PEREIRA DE MEDEIROS JUNIOR - CPF: 009.218.881-80 (ADVOGADO), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/04/2026